Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722857-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGISTRO DO APELIDO OU ALCUNHA DO APENADO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA OU NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CHAMAMENTO NOMINAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apenas o registro do apelido ou alcunha do sentenciado no Relatório da Situação Processual Executória ou no Sistema de Informações da Unidade Prisional, considerando que o nome do apenado não foi omitido, não demonstra qualquer violação ao direito do preso ao chamamento nominal, sobretudo porque não restou demonstrado que tenha sofrido algum constrangimento no ambiente prisional ou prejuízo em face da identificação secundária. 2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso XI, da Lei 7.210/1984 e 11 do Código Civil, alegando, em suma, o direito do preso ao chamamento nominal, bem como a indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos da personalidade. Acrescenta que não há nenhuma referência na LEP e que a utilização em documento oficial na execução penal de uma alcunha pejorativa fere princípios constitucionais como o da não discriminação, não submissão a tratamento degradante e o resguardo da integridade moral, além de desconsiderar o objeto da execução penal e desprestigiar a Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas no Sistema Prisional adotada pelo CNJ. Em sede de recurso extraordinário, indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLIX, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso XI, da Lei 7.210/1984 e 11 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (RE 1314827 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017